Tribunal: STF
Processo: ARE 1361598
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - Unidades em construção - Cooperativa que não tem condições financeiras de completar a obra - Iniciativa dos condôminos em arcar com o término da obra - Aplicação do disposto no artigo 58 da Lei n. 4591/64 - Transmissão do empreendimento para a construtora OAS, mediante pagamento de novo valor - Possibilidade - Acordo homologado judicialmente e que contou com a aprovação da assembleia condominial - Situação nova que necessita de enfrentamento justo diante da massa de condôminos Necessidade de evitar maior prejuízo - Autora que não chegou a pagar sequer o valor originalmente contratado, devidamente atualizado - Ausência de direito à outorga de escritura definitiva ou declaração de quitação - Aplicação do princípio da boa-fé objetiva - Improcedência da ação - Recurso da autora não provido e da ré provido. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, caput e inciso XXIII; 170, inciso III e 182, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/04, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 3/5/07, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente